Tribunal: TJBA
Processo: 8000221-79.2019.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000221-79.2019.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDSON PEREIRA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATAÇÃO DIRETA PELO MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA, ACOLHIDA. SENTENÇA
EXTRA PETITA
.

ERROR IN PROCEDENDO
CONFIGURADO. ANULAÇÃO. CABIMENTO
. RECURSO PROVIDO.

Ação de cobrança ajuizada por servidora que alega prestação de serviços ao Município de Tanque Novo entre 2005 e 2012, sem a devida contraprestação salarial.

Sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Município, atribuindo a responsabilidade à empresa prestadora de serviços contrata pelo ente público.

A controvérsia consiste em verificar se o Município de Tanque Novo é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que o vínculo contratual da autora remonta a período anterior à contratação da empresa terceirizada.

Fatos e fundamentos analisados fora do objeto delimitado na inicial, considerando período distinto daquele efetivamente alegado pela autora, o que configura julgamento
extra petita,
em violação ao art. 492 do CPC.

Não há provas de que a autora tenha mantido vínculo com a empresa terceirizada ou que esta tenha sido contratada antes do período reclamado, de modo que não se sustenta a alegação de ilegitimidade passiva do Município.

Impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença por vício processual, determinando-se o retorno dos autos à origem para adequada instrução e julgamento da causa.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença por
error in procedendo
, com retorno dos autos ao juízo de origem.

Tese de julgamento:

“1. Configura nulidade da sentença o julgamento extra petita, quando apreciado mérito diverso daquele delimitado na petição inicial."
"2. É parte legítima para responder à ação de cobrança o ente público ao qual se imputa diretamente a prestação de serviços no período anterior à eventual contratação de empresa terceirizada."

Dispositivos citados:
CPC, arts. 17, 485, VI, § 3º, e 492.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8000221-79.2019.8.05.0254
,
em que figuram como Apelante
ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS
, e Apelado,
MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
D
AR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.